Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-15.2024.8.11.0008
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000894-15.2024.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Reabilitação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE QUINTINO - CPF: 013.087.311-08 (JUIZO RECORRENTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), JOSE LUIZ DE QUINTINO - CPF: 013.087.311-08 (RECORRIDO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), JOSE LUIZ DE QUINTINO - CPF: 013.087.311-08 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que concedeu reabilitação criminal da condenação prolatada nos autos da ação penal n. 0000927-42.2012.8.11.005008.

2. Fatos relevantes:
(i)
extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 26/março/2019; (
ii)
demonstrado o domicílio e bom comportamento social do requerente;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar, em reexame necessário, se foram atendidos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preenchidos os requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, ratifica-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

IV. DISPOSITIVO

5. Sentença ratificada em reexame necessário.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 94; CPP, art. 744.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de reexame necessário da decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barro do Bugres, que concedeu a reabilitação criminal requerida por
José Luiz de Quintino
, em relação à condenação exarada na ação penal n. 0000927-42.2012.8.11.005008 (Cód. 54723).

Em cumprimento ao art. 746 do Código de Processo Penal, o juízo singular determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça (id. 240932224).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da reabilitação concedida (id. 242701177).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Com efeito, a reabilitação criminal alcança as sanções penais aplicadas em sentenças condenatórias definitivas, com o propósito de restaurar a dignidade do indivíduo e facilitar sua reintegração social.

A respeito do instituto em questão, leciona
Guilherme Nucci
, remetendo-se ao escólio de
Reale Júnior
:

“(...)
é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação
.

Ou, como ensinam REALE JÚNIOR, DOTTI, ANDREUCCI e PITOMBO, ‘é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração da dignidade social e na reintegração no exercício de direitos, interesses e deveres, sacrificados pela condenação’ (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263). Antes da Reforma Penal de 1984, era causa extintiva da punibilidade (art. 108, VI, CP de 1940); atualmente é instituto autônomo que tem por fim estimular a regeneração. (...)”
(Código penal comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 385).

Para a concessão do pedido de reabilitação criminal, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, que consignam o seguinte:

“
Art. 94
- A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida”
.

“
Art. 744
. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo”
.

Na espécie, observa-se que, em
06/julho/2012
, o requerente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e à pena de 01 (um) ano de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em
26/março/2019
, foi declarada extinta a punibilidade do requerente, em razão do integral cumprimento da sanção penal imposta, decisão essa que transitou em julgado em
13/maio/2019
.

Diante disso, observa-se que o requisito temporal está devidamente preenchido, porque o pleito de reabilitação foi ajuizado em
15/março/2024
, após decorrido mais de 02 (dois) anos da sentença extintiva.

De igual modo, vieram aos autos documentos relativos à residência do acusado, aos antecedentes e à execução penal.

Ademais, o pleito do requerente é legítimo. Houve o decurso de mais de 05 anos desde a baixa da condenação e não foram registradas novas ocorrências criminais. O requerente tem carteira de trabalho assinada como motorista e há informações de que possui bom comportamento profissional.

Por fim, os delitos pelo qual foi condenado (tráfico de drogas e posse de arma) têm como vítima a sociedade e não houve menção a eventual ressarcimento nas decisões definitivas.

Neste cenário, tendo sido preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão da benesse, não merece reparo a sentença
a quo
.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário,
ratifico
o ato sentencial, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024